Tribunal: TJMT
Processo: 0000413-32.2017.8.11.0035
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000413-32.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMILTON ANDRELINO DA ROCHA - CPF: 029.664.781-01 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), O Estado (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3º, CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. Caso em exame:
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Amilton Andrelino da Rocha, condenado à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática de receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal). A defesa pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão:
A questão central envolve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o transcurso do prazo superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

III. Razões de decidir:

A pena aplicada ao recorrente foi inferior a 1 ano, sendo o prazo prescricional de 3 anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

Constatou-se o transcurso de mais de três anos entre o recebimento da denúncia (28/09/2019) e a sentença (08/05/2023), sem a ocorrência de fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição.

Diante da prescrição, torna-se
inócua
a análise das demais teses recursais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido. Extinção da punibilidade decretada pela prescrição retroativa.

“1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos
arts
. 107, IV, e 109, VI, do Código Penal, é causa de extinção da punibilidade.”

“2. A prescrição alcança a pena de multa cumulativa, nos termos do art. 114, II, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, e 114, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0001479-64.2019.8.11.0039, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, julgado em 03/09/2024, publicado no DJE em 06/09/2024.

RELATÓ
R
IO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto
pela defesa de
AMILTON ANDRELINO DA ROCHA
,
pretendendo a
reforma da sentença exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Alto Garças
/MT
que condenou o apelante à pena
privativa de liberdade
d
e

01 (um)
mês e 05 (cinco)
dias

de
detenção
, em regime inicial aberto,
e ao pagamento de
11

(
onze
) dias
-
multa,
pela prática do crime descrito no artigo 180,
§

3º
do Código Penal.

A
defesa
interpôs
o presente recurso
,

preliminarmente requestando o reconhecimento da prescrição retroativa
.

Subsidiaria
mente
,
pugn
ou
pe
la absolvição do recorrente
,
ao fundamento de insuficiência probatória.

Aponta

que a condenação se deu exclusivamente com lastro em elementos informativos
colhidos
durante o
i
nquérito
p
olicial e não confirmados em juízo, em manifesta
violação
ao disposto no artigo
155 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o membro do
“
Parquet
”
pugnou pelo
des
provimento do recurso (
id.
211494450
)
.

A Procuradoria
-
Geral de Justiça,
manifestou
-se pelo desprovimento do recurso
(id. 217223655)
, conforme parecer assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, §3º, CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, PLEITO ABSOLUTÓRIO. Preliminar rejeitada - Transcurso de prazo ainda pendente – Prescrição a ser afastada. Inviabilidade de prolação de pleito absolutório - Materialidade e autoria amplamente demonstrados - Circunstâncias do caso, aliadas aos depoimentos e demais provas apontam que o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem - Relevância da palavra da vítima e da autoridade policial, mormente quando corroboradas pelo conjunto probatório. Parecer pelo desprovimento do recurso
.
”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da denúncia que:

“(...)
No dia 28 de dezembro de 2016, por volta das 09h11min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR-364, km 47, em Alto Garças/MT, o denunciando Amilton Andrelino da Rocha, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, adquiriu e conduziu, em proveito próprio e alheio, coisa que sabia ser produto de crime, conforme Termo de Exibição e Apreensão (fl. 14), Boletim de Ocorrência da PRF (fls. 18/20), Boletim de Ocorrência da Polícia Civil de Alto Garças/MT (fls. 22/23), bem como Boletim de Ocorrência da Polícia Civil de Rondonópolis/MT (fl. 47).
..”
(id.
211497496 - pág. 01/03
).

Ao fim, o
apelante

foi

absolvido da prática do crime descrito no art. 311 do Código Penal e
condenado
pela prática do crime tipificado no artigo 180,
§3º
do Código Penal
e, não se conformando, interpôs o presente recurso
.

DA PRELIMINAR SOBRE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

Consta dos autos que,
diferente do que aponta a Procuradoria de Justiça
o apelante não foi condenado em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão
,
a maior pena em concreto aplicada ao apelante foi
0
1
(
um
)
mês e 05 (cinco) dias de detençã
o
,
conforme sentença de id. 211494439,
em razão da condenação pelo crime de
receptação culposa
, cujo prazo prescricional é de 0
3
anos, nos termos do artigo 109, inciso V
I
, do CP.

Consoante dicção do art. 107, IV, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, se o máximo da pena é igual
ou inferior a

um ano,
prescreve em

0
3
anos
.

Ocorre que a denúncia foi recebida em
2
8
/
09
/2019
(id.
211497496, pág.
1
30
), a sentença foi publicada na data de
0
8
/0
5
/202
3
(id.
211494439
). Houve o trânsito em julgado para a acusação.

In
casu
, entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreram mais de 0
3
(
três
) anos, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição superveniente é medida que se impõe.

Ademais, deve ser considerado, ainda, que a prescrição da pena de multa cumulativamente imposta ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da reprimenda privativa de liberdade (art. 114, II, do CP).

Outrossim, registra-se que no presente caso, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade dos apelantes em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pois entre a data do recebimento da denúncia (
28/09
/2019) e a publicação da sentença (
08/05/2023
), transcorreu prazo superior a
3
anos.

Nesse
sentido
é o entendimento deste Tribunal de Justiça
. Vejamos
:

A prescrição, depois de prolatada a sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.
Transcorrido interstício de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade. (N.U 0001479-64.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024).

Por derradeiro, declarada a extinção da punibilidade dos apelantes pela prescrição e a consequente perda do “
jus puniendi”
do Estado, torna-se
inócua
a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recurso, uma vez que resta evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DECLARO EXTINTA a punibilidade de

AMILTON ANDRELINO DA ROCHA
pela autoria do crime de
receptação culposa
, em consequência, julgo prejudicada a análise das demais teses deduzidas na peça de insurgência de (id.
211494447
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024